Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De acordo com os precedentes desta Corte, a banca examinadora contratada para executar concurso público atua por delegação e, portanto, não detém poder decisório para classificar ou desclassificar candidatos, sendo, pois, parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

2. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.

3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tema 485 da repercussão geral.

4. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para anulação de questão de prova e revisão de nota.

5. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.